Tribunal: TJSP
Processo: 2023889-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Presença de erro no acórdão atacado - Necessidade de correta apreciação das razões trazidas no agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Recurso cabível é apelação – Inteligência dos art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Presença de erro no acórdão atacado - Necessidade de correta apreciação das razões trazidas no agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Recurso cabível é apelação – Inteligência dos art. 203, §1o e 1.009, caput, ambos do CPC.

Embargos acolhidos, com alteração do resultado do agravo.